Tribunal: TJMT
Processo: 0006514-24.2004.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006514-24.2004.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A - CNPJ: 31.591.399/0001-56 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), CELIO HELI BATISTA (APELADO), CESAR GILIOLI - CPF: 158.797.479-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL NÃO ATENDIDA – INDEFERIMENTO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ATRIBUIÇÃO À AUTORA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O não cumprimento de determinação de emenda da inicial enseja o seu indeferimento.

Os ônus sucumbenciais devem ser arcados pela parte que deu causa à extinção da demanda sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Execução de Sentença extinta com amparo nos arts. 330, IV; 485, IV; e 924, todos do CPC, com condenação da exequente a arcar com eventuais custas remanescentes.

A apelante aduz que antes da extinção deveria ter sido intimada a se manifestar, em razão da vedação de decisão surpresa (art. 10 do CPC). E mais, que pelos princípios da
economia, instrumentalidade e celeridade processual, deve-se prezar pela resolução de mérito.

Insurge-se contra sua condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência, arguindo que deverão ser arcados pelo apelado.

Sem contrarrazões, pois não se formou a triangulação processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No ID 123376974 - Pág. 123, a autora foi intimada para apresentar “
os documentos necessários para o prosseguimento da demanda, conforme art. 320 do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação e arquivamento dos autos
”
.
Todavia, o decurso do prazo foi certificado em 15/12/2019 (ID 123376974 - Pág. 129).

A autora, então, requereu a realização de buscas de ativos financeiros em nome dos Executados no BACENJUD.

Em seguida, a lide foi extinta por indeferimento da inicial, visto que a autora não cumpriu o comando.

A apelante argui que para isso era necessário que tivesse sido intimado a se manifestar, em atenção à vedação da decisão surpresa (art. 10 do CPC).

Ocorre que, como relatado, ela foi devidamente intimada da decisão que determinou a emenda, por DJE e também pessoalmente por AR, mas não a cumpriu, o que ensejou a adoção da medida estabelecida no art. 321, parágrafo único, do CPC, que assim estabelece:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Desse modo, diante da inércia da autora em não emendar a inicial, deve ser mantida a sentença de extinção da demanda com amparo no arts. 485, I e 924 do CPC.

A propósito:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - ART. 485, I, CPC – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se o autor não cumpre a determinação de emenda à inicial, mostra-se correto o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito, como preceitua o art. 485, I, do CPC.
(N.U 1006029-25.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)

Quanto aos ônus de sucumbência, correta sua atribuição à exequente, pois deve arcar com sua desídia que ensejou a extinção da demanda sem resolução do mérito.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AFASTADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE EMENDA À INICIAL. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA A SER SUPORTADO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Mantém-se a sentença que fixou os ônus sucumbenciais em desfavor da autora, porquanto, em razão do princípio da causalidade, as custas e honorários advocatícios devem ser suportados pela parte que deu causa à extinção do processo sem resolução do mérito.
(TJ-MS - APL: 08017784020168120021 MS 0801778-40.2016.8.12.0021, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 29/01/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/01/2019)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios pois não foram arbitrados no juízo de origem, em razão da ausência de triangulação processual.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022